Tribunal: STF
Processo: ARE 1476348
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Valor da causa inestimável. Erro material. Aplicação do art. 81, § 2º, do CPC. precedentes. embargos de declaração acolhidos.



    1. É de se reconhecer, no acórdão embargado, a existência de erro material na aplicação da penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que o valor da causa é inestimável.



    2. Embargos de declaração acolhidos, apenas para substituir a multa sobre o valor atualizado da causa pelo montante equivalente a 1 (um) salário mínimo, vigente na data do julgamento dos presentes embargos de declaração.